Tribunal: STF
Processo: ARE 896743
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professores públicos. Função exclusiva de magistério. 3. Aposentadoria proporcional calculada com base no tempo de serviço relativo à aposentadoria com proventos integrais. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.